Tribunal: TJBA
Processo: 0134849-47.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0134849-47.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE PAULO DE LIMA PORTO

Advogado(s)
:
ROBERTO DE SOUZA MATOS

APELADO: SINDICATO DOS TRA EMP E TER NAS IND DE LAD HID, PRO DE CIM, MAR, GRA, ART DE CIM ARM, OLA E CER PARA CONS DA CID DE SALVADOR - SIND'LADRILHOS

Advogado(s)
:
MIGUEL ANGELO ALVES CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM JORNAL SINDICAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO VALOR DE R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais, julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

A demanda foi ajuizada em razão de publicação veiculada em jornal sindical, na qual o apelante foi nominalmente citado e qualificado com expressões pejorativas, além de lhe ser imputada, de forma insinuada, a prática de assédio sexual, com menção à Lei Maria da Penha e à possibilidade de detenção.

O juízo sentenciante julgou não configurado o dano moral, julgando improcedente o pedido indenizatório.

No recurso, o recorrente sustenta que a publicação extrapolou os limites da liberdade de expressão, atingindo sua honra e imagem, configurando dano moral in re ipsa, requerendo a reforma integral da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de indenização, com incidência de juros desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas 54 e 362 do STJ.

O recorrido, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a publicação realizada em periódico sindical, contendo expressões ofensivas e imputação indireta de prática criminosa, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liberdade de expressão e de informação, assegurada constitucionalmente, não possui caráter absoluto, encontrando limites nos direitos da personalidade, notadamente a honra e a imagem, protegidos pelo art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

A veiculação de matéria que extrapola a crítica sindical e adentra o campo da ofensa pessoal, com utilização de expressões depreciativas e imputação, ainda que velada, de conduta criminosa, caracteriza abuso do direito de informar e configura ato ilícito, nos termos do art. 186 do Código Civil, impondo o dever de indenizar, conforme art. 927 do mesmo diploma.

A imputação de prática de assédio sexual, ainda que sob a forma de insinuação, reveste-se de extrema gravidade, atingindo diretamente a reputação e a dignidade do ofendido, sobretudo quando associada à referência expressa a norma penal e à previsão de pena privativa de liberdade.

Em hipóteses de ofensa à honra por meio de publicação difamatória, o dano moral é presumido, por se tratar de dano in re ipsa, decorrente da própria ilicitude do ato, sendo desnecessária a comprovação específica do abalo psicológico suportado pela vítima.

A ampla circulação do periódico em diversas cidades da base territorial do sindicato potencializa a lesividade da conduta, ampliando o alcance da ofensa e agravando o dano suportado.

A jurisprudência desta Corte reconhece que a liberdade de manifestação encontra limites nos direitos fundamentais da personalidade, sendo devida a indenização quando configurado abuso, conforme assentado no julgamento da Apelação n. 0008270-49.2010.8.05.0001, no qual se decidiu que “a veiculação de conteúdo vexatório configura abuso do direito de informar, que resultou em ofensa ilícita aos direitos fundamentais da parte autora/recorrida, sendo devida a indenização pelos danos morais sofridos”.

Presentes o ato ilícito, o dano moral presumido e o nexo de causalidade entre a publicação e a lesão à honra e à imagem do recorrente, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o dever de indenizar.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, sua repercussão, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sendo adequado fixá-lo em R$15.000,00 (quinze mil reais).

Os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, invertidos os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: A publicação em jornal sindical que extrapola os limites da liberdade de expressão, mediante utilização de expressões pejorativas e imputação, ainda que indireta, de prática criminosa, configura ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa, impondo o dever de indenizar, com incidência de juros desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos V e X.
Código Civil, arts. 186 e 927.
Código de Processo Civil, arts. 85, § 2º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação n. 0008270-49.2010.8.05.0001.
STJ, Súmulas 54 e 362.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 0134849-47.2007.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), em que figura como apelante JOSÉ PAULO DE LIMA PORTO e como apelado o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE LADRILHOS, PRODUTOS DE CIMENTO ARMADO, OLARIA E CERÂMICA DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

II